Tribunal: TJDFT
Processo: 0745119-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745119-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BURITI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Buriti contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 174267426 do processo n. 0704520-32.2020.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Associação dos Moradores do Edifício Pablo Lorena, indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio sobre o valor de R$5.664,96 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) pertencente ao executado. Em suas razões recursais (ID 52626280), sustenta o agravante que a penhora online foi realizada sobre conta bancária em que recebe benefício previdenciário, que utiliza para seu sustento. Defende ter havido, nos mesmos autos, o reconhecimento da impenhorabilidade de valor contido na mencionada conta corrente, em momento processual anterior. Relata constar no ID 147745061 dos autos de origem a carta de concessão de aposentadoria por idade emitida pelo INSS, com informação que os valores serão depositados em conta no Banco Mercantil, titularizada pelo agravante. Expõe que, no ID 147745061, foi juntado extrato bancário com indicação expressa do crédito previdenciário como única transação realizada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Preparo recorrido (IDs 52626288 e 52626283). Em razão de os Desembargadores Fábio Eduardo Marques e Gislene Pinheiro não mais comporem este órgão, os autos vieram a esta Relatoria após redistribuição aleatória (ID 52630227). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre a importância de R$5.664,96 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) pertencente ao executado, notadamente pela ausência de comprovação da natureza das verbas constritas. Não se desconsidera que há nos autos de origem documentos juntados em momento anterior (janeiro do ano corrente) que demonstram que o executado aufere benefício previdenciário, consistente em aposentadoria. Contudo, é de se ressaltar que o recorrente não exibiu qualquer espécie de documentação que, em juízo de cognição sumária, seja apta a comprovar que o valor bloqueado em agosto de 2023 é referente à sua aposentadoria. Observa-se que sequer há nos autos o extrato atualizado da conta bancária para aferição da movimentação e constatação da origem e finalidade da verba penhorada. Da análise dos autos, consoante carta de concessão do benefício previdenciário, apenas há informação que o valor líquido auferido é de R$1.100,00 (mil e cem reais). Por outro lado, a quantia penhorada consiste em R$5.664,96 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), motivo pelo qual não é possível depreender indícios, apenas com esses dados, de que o bloqueio ocorreu sobre a verba alimentar. Nesse sentido, em juízo de probabilidade, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória/previdenciária, nos termos do art. 833, IV, do CPC[1]. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao agravante que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[2]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza alimentar da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.